Tribunal: TJPA
Processo: 0008958-58.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008958-58.2018.8.14.0040

APELANTE: GILDEVAN LEMOS DE PONTES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0008958—58.2018.814.0040

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUPEBAS-PA

APELANTE: GILDEVAN LEMOS DE PONTES

DEFENSORIA PÚBLICA: GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006.

INVASÃO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA NO MOMENTO DA PRISÃO
. TESE REJEITADA.
Após uma análise acurada dos autos, observa-se que a referida diligência realizada pelos agentes públicos, decorreu de ronda de rotina,
ocasião em que foram acionados via CCO acerca da movimentação de um condomínio, possível ponto de revenda de substância entorpecente, localizado na Rua Rio Branco. Encetada diligência ao local, fora observado um enorme fluxo de viciados e papelotes de uso de droga próximo a residência do réu. Ao ser abordado pelos policiais durante a revista do interior da casa do denunciado fora encontrado sob sua guarda para fins de mercancia
15,084
(quinze gramas e oitenta e quatro miligramas) vulgarmente conhecida por “MACONHA
, três aparelhos celulares e uma balança de precisão.
Observo, que as circunstâncias dos fatos justificam a abordagem do réu pelos agentes públicos, não ocorrendo nulidade pela busca pessoal, tendo sido suficiente para caracterizar a fundada suspeita.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME TIPIFICADO NO ART.33 DA LEI 11.343/2006
. TESE REJEITADA
. Validade do depoimento prestados pelos policiais que efetuaram a prisão do apelante, que se mostra harmônicos e coesos durante toda a instrução processual
,
e pelas demais provas coligidas aos autos que comprovaram que a substância apreendida 8 (OITO) pequenos embrulhos, sendo 7 (sete) confeccionados em plásticos fino transparente, contendo erva seca prensada e 1 (um) confeccionado em plástico transparente contendo erva seca esverdeada solta e fechado em nó feito próprio plástico, cuja massa total
15,084
(quinze gramas e oitenta e quatro miligramas) vulgarmente conhecida por “MACONHA”, substâncias de uso proscrito no país. As alegações defensivas desprovidas de lastro probatório. O próprio réu confessou que a droga apreendida era para venda. Por fim, o conjunto probatório colhido nos autos não restam dúvidas, da prática dos crimes previstos no art. 33 da lei 11.343/2006 , que prevê tipos múltiplos. comprovação do núcleo: “ter em depósito”e

“guardar”.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06.

IMPROCEDENTE
.

Não configuração da figura típica do uso de drogas (art. 28 da lei nº. 11.343/2006). Não desincumbência do ônus probatório por parte da defesa no que pertine à alegação de que o apelante seria exclusivamente usuário. Inteligência do art. 156,
caput,
do código de processo penal.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade
,
conhecer
do recurso e no mérito
pelo
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos sete dias do mês de maio de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de maio de 2024.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0008958—58.2018.814.0040

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS-PA

APELANTE: GILDEVAN LEMOS DE PONTES

DEFENSORIA PÚBLICA: GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
GILDEVAN LEMOS DE PONTES,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paraupebas-PA
, que a condenou à pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
,
pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06 do CPB
.

Narrou a
denúncia, (id.
16888207),
que no dia 15/07/2018, por volta das 12hs, no bairro Beira Rio I, Rua Rio Branco, no município de Parauapebas-PA, o denunciado
GILDEVAN LEMOS DE PONTES
fora flagrado, tendo sob guarda e depósito, para fins de mercancia, no interior de sua residência, 443 (quatrocentos e quarenta e três) gramas de substância entorpecente, de cor esverdeada, cheiro ativo, vulgarmente conhecida por “MACONHA”, bem como, uma balança de precisão e três aparelhos celulares.

Consoante o incluso inquérito policial, no dia e hora e local dos fatos, uma guarnição da polícia militar em ronda ostensiva no bairro Beira RioI, ocasião em que foram acionados via CCO acerca da movimentação de um condomínio, possível ponto de revenda de substância entorpecente, localizado na Rua Rio Branco. Encetada diligência ao local, durante a revista do interior da casa do denunciado fora encontrado sob sua guarda para fins de mercancia 443 gramas e três aparelhos celulares.

Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia contra a acusada de acordo com espeque no art. 33,
caput,
da nº Lei 11.343/06.

Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto. (id.16888203)

Laudo de Constatação Provisória. (id.16888203-pág.15)

Antecedentes Criminais. (id.16888222-pág.9)

Audiência de custódia. (id.16888203-pág.21)

Alvará de Soltura. (id.16888204)

Auto de Entrega. (id.16888214-pág.20)

Notificação do réu. (id.16888217-pág.18)

Resposta à Acusação. (id.16888220-pág.1)

Decisão de recebimento da Denúncia
18 de dezembro de 2018

Termo de Audiência. (id.16888220-pág.22; 16888221-pág.22)

Laudo Pericial Definitivo. (id.16888221)

Alegações finais do Ministério Público. (id.16888222 – pág.4)

Alegações finais da Defensoria Pública. (id.16888222- pág.13)

Mídias de Audiência. (id.16888224 à 16888233)

Em sentença prolatada em
26 de julho de 2022
(id. 16888234), o Juízo
a quo
,
julgou procedente a denúncia
, condenando o réu
GILDEVAN LEMOS DE PONTES
, pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

Em suas
razões recursais (id.16888237
)
,
a defesa requereu: 1) Ilicitude de provas; 2) Absolvição por insuficiência de provas.

Em
contrarrazões (id.16888249
)
,
o Ministério Público requer o
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(id.17744589), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se os autos à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
GILDEVAN LEMOS DE PONTES,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paraupebas-PA
, que a condenou à pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
,
pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06 do CPB
.

A defesa irresignada com a referida sentença condenatória pugnou preliminarmente pela nulidade da sentença por ilicitude das provas colhidas, em razão de invasão de domicílio, e no mérito, pelo redimensionamento da pena-base, com a aplicação da confissão espontânea.

DA NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Requer o Apelante, preliminarmente, que se reconheça a nulidade da ação policial uma vez que a entrada dos agentes na residência do apelante se deu sem mandado judicial ou sua autorização, o que as drogas apreendidas, são provas ilícitas por derivação, tendo em vista que resultaram de invasão de domicílio.

O princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio, presente no artigo 5º, inciso XI, da Carta Magna de 1988, determina que "
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial"

O Código de Processo Penal em seu art. 157 determina que toda prova derivada de inobservância às garantias individuais deve ser considerada ilícita, sendo desentranhada do processo.

Contudo, a violabilidade do domicílio admite excepcionalmente quatro hipóteses, entre elas, o caso de flagrante delito no interior do domicílio.

O cerne da questão aqui debatida, é se há fundadas razões para que se possa tornar legítima as provas decorrentes do ingresso dos agentes público, no domicílio do réu/apelante, no qual fizeram a apreensão de
443 (quatrocentos e quarenta e três) gramas de substância entorpecente, de cor esverdeada, cheiro ativo, vulgarmente conhecida por “MACONHA”, balança de precisão e três celulares.

Ressalte-se ainda que em nenhum momento anterior a sentença fora ventilada a citada nulidade da diligência realizada pelos policiais, conforme se observa nas alegações finais da defesa (id.
16888222- pág.13), vindo tais argumentos apenas alegados nas razões recursais.

Na situação em análise, os policiais militares estavam fazendo o patrulhamento de rotina no bairro Beira Rio I, quando foram acionados via Centro de Controle de Operações (CCO) acerca da movimentação em um condomínio como sendo possível local de revenda de entorpecentes, durante a etapa investigativa no referido endereço, os policiais militares observaram que havia fluxo intenso de pessoas viciadas, ocasião que os agentes públicos efetuaram a abordagem do apelante e o mesmo se identificou como GILDEVAN LEMOS PONTES, que franqueou o ingresso dos agentes ao domicílio, ocasião que em revista no seu interior fora encontrado 443 gramas de substância esverdeada, que após a realização de exame foi constatado se tratar de “MACONHA”.

O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente. Ou seja, o acusado se encontra em flagrante delito enquanto não acabar sua consumação. "A flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presente fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese.

De acordou com que afirmou o policial militar ARTHUR SAMPAIO PEREIRA MARTINS, ratificado pelo policial ERIVELTON CARIAS PEREIRA (ids.16888229; 16888230; 16888231, 16888232) no qual relataram que receberam denúncia anônima informando o local no qual haveria a comercialização de entorpecente e ao se deslocarem até o local da residência, encontraram grande movimentação de viciados num entre e sai da residência, inclusive foram encontrados vários papelotes de uso próximo a casa do réu, ocasião que foram informado qual seria o quarto onde residia a pessoa que estava comerciando drogas, em seguida fora pedido autorização ao acusado e este prontamente atendeu ao pedido.

De acordo com o Código de Processo Penal, em seu art. 240, § 2º, ao tratar da busca pessoal, assim determina:

Art. 240.
A busca será domiciliar ou pessoal

§ 2º
-
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.”

É necessário frisar que, a conduta policial, como de qualquer ente público, tem, necessariamente, que ocorrer na forma da lei.

Após uma análise acurada dos autos, observa-se que a referida ronda ostensiva realizada pelos agentes públicos, naquela região conhecida pela circulação de vários usuários de droga, que o Réu autorizou a entrada dos agentes em sua residência, o que levou na busca pessoal, ocasião que fora feita a apreensão de entorpecentes encontrados em sua residência e sua respectiva detenção, conforme declarações prestadas em juízo, pelos policiais, ocasião que o réu confessou que comercializada entorpecentes em razão da sua condição de desempregado, e por ser rentável a vendo da droga, que favoreceria para o pagamento de seu aluguel e o sustento de sua esposa, conforme ratificou o réu por ocasião de seu interrogatório.

Observo, que as circunstâncias dos fatos justificam a abordagem do réu pelos agentes públicos, não ocorrendo nulidade pela busca pessoal, tendo sido suficiente para caracterizar a fundada suspeita.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 3. Em recurso especial, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada se há necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2093117 SC 2022/0084525-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. OCORRÊNCIA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a busca pessoal, conforme o art. 244 do CPP, dispensa mandado quando há prisão ou fundada suspeita de posse de arma proibida, objetos ou papéis delituosos, ou quando determinada no curso de busca domiciliar. Além disso esta Corte Superior possui entendimento segundo o qual a busca veicular equipara-se à busca pessoal, desde que haja fundada suspeita de crime. 2. No caso dos autos, a busca veicular realizada pelos policiais militares no caso em análise se mostrou legal. Com base em informações recebidas via COPOM, o paciente foi abordado pelos policiais enquanto conduzia sua motocicleta Honda vermelha em via pública. Antes da busca veicular, ele descartou duas porções de maconha. Durante a busca pessoal, foram encontradas mais quatro porções da mesma substância, além de R$ 1.127,10 em dinheiro no banco da moto. 3. A fundada suspeita é um conceito legal que avalia as circunstâncias específicas para determinar se há motivos razoáveis de envolvimento em atividades criminosas. Essa avaliação considera fatores como comportamento suspeito, informações recebidas e características do indivíduo ou veículo. 4. A autonomia da autoridade policial é essencial para combater o tráfico de drogas, desde que fundamentada em fatos objetivos e não em estereótipos. No caso em questão, a correspondência entre as características do veículo abordado e a denúncia anônima fortalece a suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. Portanto, não há ilegalidade a ser reparada.4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AgRg nos EDcl no AgRg no HC: 791510 SP 2022/0396747-6, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023)

DO MÉRITO

ABASOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A Defesa se insurge contra a sentença condenatória sob o fundamento de insuficiência de provas para condenação.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33
. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

Segunda a exordial acusatória, “no dia 15/07/2018, por volta das 12hs, no bairro Beira Rio I, Rua Rio Branco, no município de Parauapebas-PA, o denunciado
GILDEVAN LEMOS DE PONTES
fora flagrado, tendo sob guarda e depósito, para fins de mercancia, no interior de sua residência, 443 (quatrocentos e quarenta e três) gramas de substância entorpecente, de cor esverdeada, cheiro ativo, vulgarmente conhecida por “MACONHA”, bem como, uma balança de precisão e três aparelhos celulares.”

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do
Auto de Apresentação e Apreensão (id.
16888203), Laudo de Constatação Provisória (id. 16888203-pág.15), Laudo Pericial de Análise de droga de abuso definitivo (id.

16888221) e depoimentos das testemunhas prestados em juízo, tendo o apelante, incidido em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, como no caso em apreço que restou comprovado o núcleo “guardar” e “ter em depósito”, não sendo necessária a mercancia para configurar o tipo.

O Laudo Toxicológico Definitivo 2019.11.000033-QUI (id. 16888221) comprovando se tratar as substâncias apreendidas em poder do apelante, 8 (OITO) pequenos embrulhos, sendo 7 (sete) confeccionados em plásticos fino transparente, contendo erva seca prensada e 1 (um) confeccionado em plástico transparente contendo erva seca esverdeada solta e fechado em nó feito próprio plástico, cuja massa total
15,084
(quinze gramas e oitenta e quatro miligramas) vegetal como Cannabis sativa I, vulgarmente conhecida por “MACONHA”, substâncias de uso proscrito no país.

A testemunha
ARTHUR SAMPAIO PEREIRA MARTINS
declarou: (id.16888229):

“QUE recebeu a denúncia anônima informando o local e quarto que estaria sendo comercializado a droga; QUE foram até a residência e encontraram vários viciados e apontavam o local da venda; QUE foi feita revista na casa do réu; QUE havia uma grande movimentação de viciados no loca, num entre e sai e encontramos vários papelotes de uso próximo a casa do réu; QUE pediram autorização para o réu e ele autorizou logo.”

A testemunha,
ERIVELTON CARIAS PEREIRA
relatou: (id.16888225)

“QUE esse bairro era visado por haver muitos viciados circulando durante à noite; QUE a população denunciou que havia uma movimentação de muitos viciados no condomínio; QUE fomos levantar a situação, no qual foi encontrado no seu kit-net o réu; QUE confessou que estava vendendo porque sua esposa estava grávida; QUE foi encotrada a droga de baixo da cama; QUE ele estav só com a esposa dele; QUE comandou a viatura; QUE não conhecia o réu.”

A testemunha da Defesa
MARIA DE JESUS FERNANDES DE JESUS
informou: (id. 17372760)

““QUE era amiga do réu; QUE ouviu falar do fato; QUE ele foi preso com tráfico; QUE morava com a mulher; QUE não sabe dizer se ele era usuário; QUE trabalhava com o pai; QUE não tem conhecimento se o réu já foi preso.”

A testemunha de Defesa
MARILEIDE BARROS PIMENTEL
(id.16888226) narrou:

“QUE teve conhecimento do fato; QUE é amiga da mãe do réu; QUE não mora no condomínio; QUE a mãe relatou que ele foi preso com a droga; QUE a mãe dele informou que usava droga; QUE o réu não trabalhava; QUE o pai colocava ele para trabalhar de maneira informal.”

Em seu interrogatório o réu
GILDEVAN LEMOS DE PONTES
declarou: (id.16888227)

“QUE começou a vender drogas desde o começo do ano passado, porque estava morando de aluguel, sem emprego, e sua mulher estava grávida; QUE estava com a droga e aquele dois pedaços que era para seu consumo; QUE não tinha aquela agromeração alegad pelos policiais, simplesmente era um vizinho que mexia com celulares, eram clientes dele; QUE a pessoa que levou lá, era muito chegada ao depoente; QUE a pessoa informou onde teria comprado a droga; QUE a balança de precisão era para pesar a droga que comprava, e para vender o depoente só enrolava a droga; QUE era para pagar o aluguel; QUE os policiais chegaram dizendo que os vizinhos tinham apontado a casa; QUE o quarto tem um buraco do ar-condicionado; QUE o policial não bateu em sua residência, ele subiu no buraco do ar-condicionado e apontou a arma para ele e sua esposa, aí sim pediu para abrir a porta, em seguida após encontrar o primeiro pedaço pegou sua mulher e ameaçou de lhe bater no filho que elea estava esperando, caso o réu não dissesse onde estava o restante da droga, aí o depoente mostrou e o policial achou a balança; (...)”

Sob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os
depoimentos
prestados pelas testemunhas
ARTHUR SAMPAIO PEREIRA MARTINS e ERIVELTON CARIAS PEREIRA
, p
oliciais militares que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, constante nos autos, no qual foram unânimes em afirmar que após recebimento de denúncia anônima de tráfico de drogas naquele comércio, indicando que a conduta estava sendo praticada num condomínio, que ao efetuarem diligência ao local narrado na denúncia, encontraram o réu, e em busca realizada em sua residência/comércio, fora feita
a
apreensão de uma quantidade de entorpecentes, uma balança e três celulares, evidenciando o tráfico de entorpecentes.

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os Policiais Militares narraram os detalhes da operação que culminou com a prisão de
GILDEVAN LEMOS DE PONTES
, bem como sua abordagem e a apreensão da substância entorpecente, confirmando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime do tráfico ilícito de entorpecentes, como alega a defesa.

Saliento ainda, que os Policiais Militares foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos.

Observo que os depoimentos prestados pelos agentes públicos foram concisos, coerentes e convergentes entre si, não havendo divergência em suas declarações, muito pelo contrário, esclareceram que a diligência, ocorreu após denúncia anônima que havia o tráfico de entorpecentes em um condomínio, e que após o deslocamento até a residência, perceberam um grande fluxo de viciados naquele local, inclusive sendo encontrado papelotes de uso de entorpecente junto a residência do réu.

Imperioso mencionar, nesse momento, que, ao contrário do que alega a defesa,
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I –
(...). II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/06 ao ora agravante. III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV – (...). VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 721.355/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006 RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DECISÃO ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor: ¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Belém/PA, ____ de _________________ de 2019. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044 PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

As testemunhas da defesa nada contribuíram para o esclarecimento dos fatos narrados na denúncia, apenas ratificaram que o réu não trabalhava e que sua esposa estava grávida.

Por fim, as alegações do réu que teria sido coagido a autorizar a entrada dos policiais e que sua esposa fora ameaçada, encontram-se esvaziadas, tendo em vista que não trouxe nenhuma prova de suas alegações, o que poderia ter sido trazida ao juízo sua ex-companheira que teria presenciado o fato narrado pelo apelante.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime narrados na exordial acusatória, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, visto que o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois fora apreendido na residência do apelante, 8 (OITO) pequenos embrulhos, sendo 7 (sete) confeccionados em plásticos fino transparente, contendo erva seca prensada e 1 (um) confeccionado em plástico transparente contendo erva seca esverdeada solta e fechado em nó feito próprio plástico, cuja massa total
15,084
(quinze gramas e oitenta e quatro miligramas) vegetal como Cannabis sativa I, vulgarmente conhecida por “MACONHA”, uma balança de precisão e três celulares., conforme vastamente comprovado pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto.

Por fim, o réu em seu interrogatório afirmou que possuía droga em sua residência e que essa era para seu uso e para o tráfico de entorpecentes, e, com seu valor, efetuaria o pagamento do aluguel e manteria sua esposa que estava grávida, corroborando com fatos narrados na denúncia.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado
, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

Logo, não há dúvidas que o apelante incidiu nos núcleos do tipo descritos na respectiva norma legal “ter em depósito” e “gurdar”, constantes no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – ART.28 DA LEI Nº 11.343/2006

Da mesma forma, em que pese os argumentos da defesa quanto à desclassificação para crime de uso pessoal, tenho que a autoria delitiva do tráfico de drogas restou comprovada pela prova testemunhal e circunstancial coligida nos autos, eis que restou evidente que a droga apreendida tinha com objetivo a sua mercancia.

Não lhe advém razão.

Impende ressaltar que, tangente aos critérios distintivos entre o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e o delito de porte para uso próprio, importante observar o conteúdo normativo do
artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006
, segundo o qual,
in verbis:

“
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Debruçando-se sobre o preceito normativo sob enfoque, o doutrinador

Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 239)
,

adverte,

in verbis:

“(...) é fundamental que se verifique, para a correta tipificação da conduta,
os elementos pertinentes à natureza da droga, sua quantidade
, avaliando local, condições gerais, circunstâncias envolvendo a ação e a prisão (...)”
.

Sobre o tema, desde a vigência do revogado Estatuto de Drogas (Lei nº 6.368/76), a jurisprudência

orienta, a saber:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS CONFIGURADAS POR PROVAS PRODUZIDAS NA FASE PROCESSUAL.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABIMENTO.
PLEITO DE DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDAE. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA QUANTO A PENA DE DIAS-MULTA. IMPOSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME. 1. (...);
2. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, não há como acolher a pretensão defensiva de desclassificação do delito para porte de droga para consumo próprio;
3. (...); 5. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2019.05195397-70, 210.898, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-19) (
GRIFEI
).

O conjunto probatório existente nos autos, as circunstâncias de sua apreensão, as diversas denúncias recebidas pelos agentes públicos, evidencia a ocorrência do crime de tráfico ilícito de drogas, como já demonstrado, não havendo que se falar em desclassificação para consumo próprio, mesmo porque,
não está minimamente comprovada a condição de que o apelante seria exclusivamente usuário
, e tal condição não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante, além do fato de que o usuário, em muitas das vezes, se torna traficante para alimentar o vício.

Ressalte-se ainda a confissão do réu, no qual afirmou perante o juízo que estava comercializando entorpecente desde o ano anterior, inclusive explicou que a balança apreendida servia para pesar a droga quando ele comprava para venda, logo não prevalecendo a alegação de ser apenas usuário.

Ressalto que a defesa não apresentou prova capaz de corroborar tal tese – a de que o apelante seria mero usuário - o que, como cediço, seria sua obrigação, pois lhe compete comprovar o que alega em favor de seu constituinte e, como cediço, é comum aos acusados de crime dessa natureza dizerem que são usuários, sendo este um comportamento padrão e, diante da ausência de prova mínima de tal condição por parte do apelante, de mero usuário, e das vastas provas de traficância, impossível a desclassificação.

Nesse sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

EMENTA: TRÁFICO. ART. 33, DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL COMPROVANDO SE TRATAR DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA O MATERIAL APREENDIDO EM POSSE DO APELANTE. VALIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO POR POLICIAIS QUE SE MOSTRARAM HARMÔNICOS E COESOS COM AS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. ALEGAÇÕES DA DEFESA DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, QUE PREVÊ TIPOS MÚLTIPLOS. A ALEGADA POUCA QUANTIDADE APREENDIDA NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE À ABSOLVIÇÃO. OUTROS MEIOS DE PROVA COLACIONADOS AOS AUTOS.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE PORTE PARA USO. IMPROCEDENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DA FIGURA TÍPICA DO USO DE DROGAS (ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006). NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO POR PARTE DA DEFESA NO QUE TOCA À ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE SERIA EXCLUSIVAMENTE USUÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 156, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO EM QUE A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2019.05137697-25, 210.641, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12) (
GRIFEI
).

Logo, não há dúvidas que o apelante incidiu nos núcleos do tipo descritos na respectiva norma legal “ter em depósito” e “guardar”, constantes no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do recurso e
nego provimento
ao recurso, mantendo os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, 07 de maio de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/05/2024